Tribunal: TJDFT
Processo: 0738171-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738171-81.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Considerando o teor da decisão proferida pelo STJ, que negou provimento ao recurso especial (ID 40908493 – p. 4/11), transitada em julgado em 28/10/2022 (certidão ID 40908493 – p. 15), remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o apelo extraordinário, conforme determinado em ID 38321663. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031